Tribunal: STF
Processo: RE 172708
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-28
Data de publicação: 1999-09-28

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Alegação de incompetência
da Justiça estadual.
        - Sendo "ratione personae" a competência prevista no
artigo 109, I, da Constituição, e não integrando a União a presente
vistoria "ad perpetuam rei memoriam" na qualidade de autora, ré,
assistente ou opoente, inexiste ofensa ao citado dispositivo
constitucional, porquanto a simples alegação da existência de
interesse da União feita pela ora recorrente não desloca, só por
isso, a competência  para a Justiça Federal. Ademais, a questão de
não ter sido determinada a citação da União para manifestar seu
interesse no feito numa das aludidas condições se situa no âmbito
processual infraconstitucional, e só indiretamente se poderia
pretender violação ao referido artigo da Carta Magna, não cabendo
para isso o recurso extraordinário.
        Recurso extraordinário não conhecido.